Tribunal: TJDFT
Processo: 0730508-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730508-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LORYAN CHRISTYAN DOS REIS LEAL MALHARIA E CONFECCOES - ME, LORYAN CHRISTYAN DOS REIS LEAL, CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (id 68681395 – autos principais) que indeferiu nova pesquisa ao sistema BACENJUD. Objetiva a renovação de auxílio judicial na tentativa de localizar bens da devedora. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, pois. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03.09.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR